Tribunal: STF
Processo: ARE 1526733
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação referente à área onde foi construído o Aeroporto Internacional de Guarulhos - Valor depositado referente à última complementação – Impugnação pela Fazenda Estadual – Alegação de pagamento dos precatórios a maior – Parcelamento nos moldes do art. 33 do ADCT e ofensa a Lei nº 11.960/09 – Apuração de saldo remanescente, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal, ocorrendo a estabilização dos critérios, por força da coisa julgada – Manutenção da decisão que possibilitou o levantamento do depósito judicial, extinguiu a ação nos termos do art. 794, I, do Código de Processo Civil – Recurso não provido” (eDOC 58 – ID: cfea02cd, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à Súmula Vinculante nº 17. Alega-se que o acórdão recorrido deve ser reformado por desrespeitar a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.0 da CF (na redação vigente até antes da EC62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 10 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)(eDOC 70 – ID: 338623aa, p. 9).



    Aduz-se, assim, que a exclusão deve prevalecer, ainda que dentro desse período o precatório não venha a ser satisfeito (eDOC 70 – ID: 338623aa, p. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Pois bem.



    Na espécie, o acórdão do Tribunal de origem restou omisso quanto à incidência de juros moratórios durante o período de graça, limitando-se a afirmar que o débito já fora pago pelo ente público, estando preclusa a possibilidade de rediscussão do quantum debeatur. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se nos autos, que este Egrégio Tribunal de Justiça, apresentou os cálculos às fls. 484/486, observando que o pagamento foi integral, permitindo a extinção dos autos. (fls. 422).



    Uma vez realizado o depósito judicial da quantia apurada (fls. 488), interpôs a Fazenda Estadual, impugnação as fls. 494/525, juntando planilha dos cálculos que considerava corretos (fls. 526/527), ou seja, apontando a ocorrência de pagamento a maior no valor de R$ 542,70 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).



    (...)



    Assim, correta a decisão de origem ao considerar preclusa a matéria suscitada novamente com a impugnação dos cálculos apresentados, que se limitou a utilizar os parâmetros sedimentados em decisão transitada em julgado para, mais uma vez, atualizar os valores devidos a título de saldo de precatórios, os quais já foram inclusive depositados nos autos. 



    Não se trata de mera retificação de erro material, que eventualmente poderia ser corrigida inclusive de ofício, mas de rediscussão acerva de critérios jurídicos utilizados para a atualização da dívida. 



    Ademais, no que se refere à aplicação dos índices de caderneta de poupança para efeitos de atualização – conforme determina a Emenda Constitucional nº 52/2009 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – estes igualmente não merecem aplicação no caso concreto. Isto porque o cálculo já foi homologado, após ampla oportunidade das partes de manifestarem e de acordo com a legislação vigente naquele momento processual, aliás, sem interposição de recurso cabível no momento oportuno pela Fazenda Pública. 



    Com efeito, a coisa julgada, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, constitui garantia constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, além disso, elevado à categoria de cláusula pétrea, em razão do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal.



    A propósito, este assuntou já foi bem explanado por esta C. Câmara de Direito Público, no r. voto condutor do V. Acórdão proferido nos autos de Apelação Cível nº 0002585-05.1981.8.26.0224, decorrente de ação de desapropriação para fins de construção do Aeroporto Internacional de Cumbica, em 1981, em que foi Relator o eminente Desembargados Coimbra Schimidt, cujos fundamentos, desde logo, passam a integrar este voto como razões de decidir (...)



    Assim, imperiosa a manutenção da decisão que extinguiu a ação por satisfação da obrigação pelo devedor, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, permitindo que os expropriados – por demonstrarem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 34 do Decreto-lei nº 3.365/1941, realizem o imediato levantamento do depósito judicial do valor incontroverso. 



    Contudo, antes do levantamento dos valores devidos aos apelados, deverá a Douta Magistrada “a quo” proceder à habilitação dos herdeiros, bem como a regularização processual. 



    De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional” (eDOC 58 – ID: cfea02cd)



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, considerando-se a omissão sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, caso verificada a ofensa ao precedente desta corte, situação que se encaixa perfeitamente à hipótese de erro material apto a revisão do precatório.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente